Tribunal: TJBA
Processo: 8009560-92.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009560-92.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS DORES CARDOSO BRAZ

Advogado(s)
:
SERGIO ALEX MARTINS LIMA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL. TEMA 610 DO STJ.
PRETENSÃO CONDENATÓRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE.
PRESCRIÇÃO EM
3 ANOS
. RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO.

1. Nos termos do art. 1.030, II, do CPC, constatada divergência entre o acórdão recorrido e tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, impõe-se ao órgão julgador o exercício do juízo de retratação.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 610, firmou entendimento no sentido de que n
a vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

3. Juízo de retratação exercido para adequação do julgado ao precedente qualificado.

RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8009560-92.2022.8.05.0113 da comarca de Itabuna, em que são partes, como Apelante - MARIA DAS DORES CARDOSO BRAZ e Apelado - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em juízo de retratação, verificada a divergência entre o acórdão recorrido e a orie
ntação firmada pelo ST
J
, no julgamento do
s REsp 1360969/RS e o REsp 1361182/RS
, vinculado
s
ao Tema
610
,
em
reconhecer o prazo prescricional de três anos,

nos termos do relatório e voto da relatora.

Salvador,

2